Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719893-35.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GUSTAVO CARVALHO GAZETA, CG ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por GUSTAVO CARVALHO GAZETA e CG ALIMENTOS LTDA, contra o acórdão de ID 62058657, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S.A. O embargado requer a decretação da nulidade da intimação de ID 62976136, com a devolução do prazo processual para apresentação de contrarrazões, as quais devem ser recebidas como tempestivas nesta oportunidade. Alega não ter ocorrido a expedição de intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos ao ID 62609339. Afirma ter havido decisão surpresa, porquanto não foi cumprido o disposto no art. 11, § 2o, da Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual determina a disponibilização de toda e qualquer publicação no DJE. Alude a não inclusão da publicação no DJE e a afronta ao art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC), devendo o prazo ser devolvido em sua integralidade. Argumenta a intimação pessoal da parte pela via eletrônica, mesmo por domicílio eletrônico, não suprir a necessária intimação dos advogados constituídos para a prática de atos processuais, devendo ser considerada nula. Assevera que, após a intimação da pauta de julgamento dos embargos e da intimação para contrarrazões não direcionada ao advogado, tomou ciência da nulidade e, na primeira oportunidade, apresenta a alegação de nulidade da intimação, nos termos do art. 278 do CPC (ID 65353346). É o relatório. Sobre a questão, o CPC dispõe: “Art. 205. [...] § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [...] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. [...] § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Conforme os autos, há requerimento prévio do embargado para as intimações serem feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados na petição de ID 58940307. Não obstante, foi realizada apenas a intimação pessoal do embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos (ID 63300923). Diante disso, acolho a preliminar de ausência de intimação para contrarrazões para decretar a nulidade do ato judicial impugnado, conhecendo das contrarrazões tempestivas de ID 65353346. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o feito da pauta de julgamento para análise das contrarrazões apresentadas. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2024 18:05:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador